Tribunal: CARF
Processo: 13643.720304/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720304/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento parcial e
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720304/2017-20
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720304/2017-20

Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 8/10/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 17/10/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese:
- mudança de critério jurídico pela Receita Federal do Brasil, que passou a emitir
a multa por atraso na entrega da GFIP em 2014.
- entrega espontânea das GFIPs.
- ausência de intimação prévia.
- recolhimento integral do tributo devido.
- violação aos princípios da razoabilidade, da adequação e da proporcionalidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente. Neste ponto, destaco que cabe analisar nestes autos a
infração apontada na autuação, sendo irrelevantes fatos alegados concernentes a outros
contribuintes.
A alteração ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212,
de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de
GFIP, até então inexistente.
Portanto, no ano-calendário em exame, já estava em vigor legislação impondo a
incidência de multa por atraso na entrega de GFIP e, enquanto não decaído o direito da Fazenda
Nacional, ela tem o poder-dever de formalizar a exigência. No caso, não há que se cogitar em
decadência, visto que se trata do ano-calendário 2012 e a ciência da autuação se deu em
23/5/2017 e aplica-se no caso o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional -
CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos:
CARF n° 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720304/2017-20

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega
da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720304/2017-20

Declaração de Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil.
O voto condutor diz que o Recurso atende aos pressupostos de admissibilidade,
razão pelo qual se conhece.
Relata que o recorrente se insurge, face a r. decisão primeira, por não haver
apreciado todas as razões colocadas em sua peça de impugnação.
Desta forma a i. relatora, entendeu dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para anular a decisão proferida, pois a não apreciação de toda matéria representa preterição do
direito de defesa, com a supressão de instância.
Em seu R.V o recorrente combate os institutos da decadência, da denúncia
espontânea, da infração continuada, e requer os benefícios do Simples Nacional.
Pois bem, a r. decisão primeira, se pronunciou apenas quanto a preliminar de
mérito, que na verdade é prejudicial de mérito, pois cuida-se de decadência, e no mérito a
respeito da denúncia espontânea.
Concorda este julgador com o desfecho destas duas questões, já que as matérias
aludidas já estão com entendimento pacificado nas Súmulas n° 148 e no 49 deste Colendo CARF.
Relativamente aos demais institutos que não foram analisados, entende este
julgador que podem e devem ser apreciados nesta instância.
Para a devida solução do conflito, devemos empregar o Princípio da Celeridade
Processual, onde se busca combater a morosidade da Justiça.
É dever de todos operadores do Direito, buscar a celeridade processual, deixando
de lado uma legislação processual arcaica, velha, que se prende ao formalismo, a sociedade
moderna busca resultados rápidos, concretos, na solução de conflitos.
Os dois institutos que não foram analisados, dizem respeito, à redução da multa, e
a infração continuada.
Redução da Multa.
Quanto ao pleito de se aplicar ao caso concreto a redução de 50% a multa,
também não há como atendê-lo. Conforme disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, “A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que nela
se subsumem, independentemente de questões pessoais. Nesse sentido, o § 3o do art. 32-A da Lei
no 8.212/91 assim estabelece:
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720304/2017-20

Considerando que a recorrente se enquadra na hipótese prevista no inciso II acima
copiado, correto o lançamento promovido pela autoridade fiscal, que não poderá ser reduzido por
falta de previsão legal.
Como a contribuinte não cumpriu o prazo estipulado pela legislação aplicável,
correto está o lançamento.
Insurge-se o recorrente, alegando a seu favor, que a sequência de diversos ilícitos
da mesma natureza, apurados em uma única ação fiscal, é considerada como infração
continuada.
Sempre que possível, é salutar a adoção dos Princípios Jurídicos, contidos no
nosso ordenamento jurídico, dada a Carta Política.
Entende este relator, que no caso concreto, cai como se fosse uma luva o Princípio
da Absorção, empregado no Direito Penal, no art. n° 71: “quando o agente mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e
maneira de execução e outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idêntico, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.
Peço Vênia, para trazer a colação, o entendimento do STJ.
ADMINISTRATIVO-SUNAB-DELEGADA N°4- INCIDÊNCIA NA VENDA DE
CONFECÇÕES FINAS- INFRAÇÃO CONTINUADA. Omissis II-- A punição
administrativa guarda evidente afinidade estrutural e teleológica, com a sanção penal é
correto, pois, observar-se em sua aplicação, o princípio consagrado no art. 71 do Código
Penal. III na imposição de penalidades administrativas, deve-se tomar como infração
continuada, a série de ilícito da mesma natureza, apurados em uma só autuação. (resp
19.560/RJ; RECURSO ESPECIAL1992/0005/93-6 Ministro Humberto Gomes de
Barros(1096)DJ 18.10.1993 p 21841).
Isto posto, conheço do recurso e no mérito dou provimento parcial para restringir
a autuação a apenas uma infração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital